Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. FATOS NOVOS SUPERVENIENTES. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo extraída de seu art. 37, §6o. Em tais hipóteses, ainda que despiciendo o elemento volitivo para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, há de se constatar a falha na conduta, o nexo de causalidade e o resultado imputável ao ente estatal.
3. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
4. No presente caso, no dia 17/05/2024 o autor foi preso preventivamente sob a acusação de roubo majorado, cuja decisão restou fundamentada em impressões digitais encontradas no veículo da vítima e em “auto de reconhecimento de pessoa por fotografia.” Ocorre que, posteriormente, a vítima compareceu na delegacia e prestou declarações que alteram completamente a moldura fática ao afirmar que o autor é seu chaveiro há anos e que, após o roubo, o seu carro foi encontrado. Segundo a vítima, como não tinha a chave reserva, chamou o autor para confeccionar uma chave para o veículo, tendo depois disso levado o bem para perícia. Em razão disso, as digitais do autor foram detectadas no veículo. A vítima aduziu, ainda, que a fotografia que reconheceu na delegacia era antiga e semelhante com o autor, não se atentando no momento que se tratava do seu chaveiro. Tais fatos motivaram a revogação da prisão preventiva do autor, ocorrida em 21/05/2024.
5. A reconsideração/revogação da decisão que recebeu a denúncia contra o autor e decretou sua prisão preventiva, por si só, não implica concluir pela existência de ilegalidades nos procedimentos instrutórios adotados. 5.1. A prisão preventiva do autor se revestiu de todas as formalidades, realizada em estrito cumprimento do dever legal diante dos fatos apurados pela autoridade policial face as impressões digitais encontradas no veículo roubado c/c reconhecimento por fotografia realizado pela vítima em delegacia, o que afasta os requisitos legais necessários à responsabilidade civil do Estado. 5.2. A ausência de elementos probatórios de que os procedimentos policiais tenham se dado de modo ilegal, com abuso ou desvio de poder, impedem a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.